Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751225-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANNA NEVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 76589450 na origem) que, nos autos da Ação movida por Fabiana Neves Silva, deferiu tutela de evidência para determinar que a ora Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, pague à Agravada o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com juros e correção monetária, e, no prazo de 20 (vinte) dias, arque com as despesas referentes aos materiais cirúrgicos junto ao Hospital Maternidade Brasília. Alega, em resumo, que a via eleita pela Agravada – tutela de urgência antecipada (art. 303 do CPC/15) – é inadequada para satisfazer o interesse dela. Aduz que, diante do pedido formulado, o d. Juízo a quo não poderia deferir a tutela de evidência. Sustenta que os prazos concedidos para o cumprimento da decisão são exíguos e, por isso, desproporcionais. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada ou, caso assim não se entenda, que sejam elastecidos os prazos para o cumprimento da r. decisão. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese sob exame não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, consigno que nas razões recursais a Agravante não impugna os fundamentos da r. decisão agravada, na medida em que se limita a alegar questões de ordem processual. Conforme se extrai dos autos, a despeito de inicialmente ter ajuizado requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, a Agravada emendou a inicial, deduzindo todas as razões de fato e de direito nas quais se funda a pretensão. Referida emenda foi recebida, oportunidade em que o d. Juízo a quo determinou a retificação da autuação (IDs 72324127, 73213155 e 73347248 na origem). Diante desse cenário, não procede a alegação de que a r. decisão agravada foi proferida em sede de requerimento de tutela antecedente, máxime porque o pedido deduzido a esse título foi indeferido (ID 72369609 na origem). Também não se sustenta o argumento de que o d. Juízo de origem prolatou decisão de natureza diversa da requerida, pois na réplica a Agravada fez expresso pedido de concessão de tutela de evidência (ID 76158345 na origem), cujo deferimento independe da existência de periculum in mora, nos termos do art. 311, caput, do CPC/15. Quanto aos prazos para o cumprimento da obrigação, embora alegue que são desproporcionais, a Agravante não aduziu fundamentos relevantes que amparem tal conclusão, tampouco apontou quais seriam os lapsos temporais que entende adequados. Acrescente-se não haver risco de irreversibilidade do provimento, pois, caso obtenha sucesso na defesa de seus interesses, a Agravante poderá cobrar os valores despendidos. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator